Tribunal: TJBA
Processo: 8041348-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041348-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: EULER GRAVATA DE MENEZES

Advogado(s)
:
BRENO GRAVATA DE MENEZES

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA IDÔNEA. URGÊNCIA E RISCO DE PERDA VISUAL IRREVERSÍVEL. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA LIMITATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a autorização, em rede credenciada, do tratamento médico com injeção intravítrea de Anti-VEGF (Eylia) no olho direito do agravado, diagnosticado com membrana neovascular subretiniana em atividade e risco de perda visual irreversível.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o plano de saúde pode negar cobertura ao tratamento prescrito pelo médico assistente, sob o fundamento de ausência de previsão contratual e de ausência de comprovação técnica, mesmo diante de urgência e risco de dano irreversível à saúde do beneficiário.

III. Razões de decidir

A gravidade do quadro clínico do recorrido, idoso com risco de cegueira, restou comprovada em relatório médico. A demora no tratamento pode ocasionar perda irreversível da visão.

É abusiva a negativa de cobertura fundada em cláusula contratual restritiva, pois somente o médico assistente tem competência para prescrever o tratamento mais adequado, sendo vedado ao plano limitar a terapêutica indicada.

Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que, embora o plano de saúde possa delimitar doenças cobertas, não pode restringir o tipo de tratamento prescrito para sua cura, ainda que não previsto no rol da ANS.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O plano de saúde pode delimitar as doenças cobertas, mas não restringir o tratamento prescrito por médico habilitado, sendo abusiva a negativa de cobertura quando há risco de dano irreversível à saúde do beneficiário. 2. Cláusula limitativa que impede tratamento essencial é nula por violar a boa-fé objetiva e o direito fundamental à saúde.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CC, art. 421; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §13 (com redação da Lei nº 14.454/2022).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2022537/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 09.05.2022; STJ, AgInt no REsp 1929629/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 25.05.2021; TJBA, AI 8025687-61.2019.8.05.0000, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, 4ª Câmara Cível, j. 15.04.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8041348-70.2025.8.05.0000, oriundos da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante BRADESCO SAÚDE S/A e como Agravado EULER GRAVATA DE MENEZES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

RELATORA

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA